Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 705 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da LAD e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime apresentaram justificativas idôneas; (iii) se deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da LAD; (iv) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) se é viável a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que falar em desclassificação, portanto.
5. Imperioso o afastamento da análise negativa das circunstâncias e consequências do crime se os fundamentos utilizados para tanto revelam-se inidôneos.
6. Quando ausentes elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado é medida que se impõe.
7. Sendo a pena inferior a 4 anos e o réu primário, com bons antecedentes, é possível a fixação do regime prisional aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2031182, 0736537-42.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
Acórdão 2006996, 0719584-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.